Tribunal: TJPA
Processo: 0817368-22.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0817368-22.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

SUSCITANTE: JUIZ DE SÃO FÉLIX DO XINGU

FISCAL DA LEI: WILLIAM ROSA DA SILVA, EDIVAN EVANGELISTA DO NASCIMENTO, JOSE BARBOSA FROTA

SUSCITADO: JUIZ DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0817368-22.2023.8.14.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

SUSCITADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO FELIX DO XINGU/PA E JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA/PA – CRIME DE RECEPTAÇÃO. O
crime de receptação, art. 180 do CP, na modalidade “conduzir” é crime de natureza permanente, protraindo sua execução no tempo, sendo competente para processamento da causa tanto o juízo do lugar da aquisição do veículo quanto o juízo do local da autuação em flagrante dos acusados .
O fato de existirem dois juízos competentes para a causa faz com que o conflito de jurisdição seja resolvido pelo critério da prevenção.

Conflito procedente. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta
dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817368-22.2023.8.14.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

SUSCITADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Conflito negativo de Competência suscitado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIZ DO XINGU/PA, em face do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO MARIA/PA.

Narram os autos que por volta das 01:00 h do dia 23/03/2016 uma guarnição policial militar recebeu a comunicação do roubo de um trator de propriedade de Sara Ester Santana Calandrini, na cidade de Rio Maria/PA, sendo os indiciados presos no distrito de “Ladeira Vermelha”, Município de São Félix do Xingu/PA, prisão efetuada quando estavam conduzindo o produto do crime após ser constatado que se tratava do mesmo veículo. A guarnição de Ladeira Vermelha fez a prisão dos dois motoristas que transportavam o trator em um caminhão, os quais foram identificados como William Rosa da Silva e Edivan Evangelista do Nascimento, que confidenciaram que o verdadeiro proprietário do caminhão seria José Barbosa Frota e que foram contratados por um desconhecido para realizar o frete do trator da cidade de Rio Maria para uma fazenda na zona rural de São Félix do Xingu, contudo não apresentaram documentação do veículo transportado.

O Ministério Público de Rio Maria/PA pugnou pelo declínio de competência com fundamento no art. 70, do CPP, em razão do local da consumação do crime, o que foi acolhido e declinado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA.

Por sua vez, o MM. Juízo da Vara única de São Félix do Xingu/PA declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, suscitando o conflito negativo de competência.

Parecer ministerial pelo conhecimento e procedência do conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado da VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA/PA.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

In casu
, o cerne da questão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento e julgamento do crime de receptação, previsto no art. 180, do CP.

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

No que diz respeito ao lugar do crime, o CPP adotou a teoria da ubiquidade, nos termos do disposto no art. 6º,
in verbis
:

“Art. 6º
- Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.”

O veículo foi roubado na cidade de
Rio Maria/PA, sendo apreendido no município de São Felix do Xingu/PA.

Ressalto que o entendimento do c. STJ é no sentido de que
a natureza do crime de receptação previsto no art. 180, do CP, é permanente na modalidade “conduzir”, reconhecendo que o juízo responsável pelo processamento e julgamento do feito pode ser tanto o da aquisição do veículo objeto do furto/roubo como o do local da apreensão do bem e autuação do autor do crime, como a seguir:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE OCORRIDO NO ESTADO DA BAHIA. CARGA DE CAMINHÃO ROUBADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. INDIVÍDUOS QUE SUPOSTAMENTE ESCOLTAVAM A MERCADORIA. AUTORIA DO ROUBO DESCONHECIDA. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE HOUVE O FLAGRANTE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. 1(...) 2. No caso em análise o núcleo da controvérsia consiste em identificar se as investigações encontram-se maduras o suficiente para concluir que os indivíduos flagrados em Vitória da Conquista/BA, quando supostamente realizavam a escolta da mercadoria roubada, integram organização que praticou o crime de roubo ocorrido em Francisco Sá/MG; ou se, diante do contexto dos autos, há apenas indícios da prática do delito de receptação.
3. "Desconhecida a autoria do crime de roubo ou furto, não há que se falar em conexão com o delito de receptação. Assim, o conflito deve ser solucionado pela prevenção, levando-se em conta o local onde primeiro se conheceu dos fatos relacionados à receptação" (CC 118.068/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2014). No mesmo sentido: CC 85.950/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/9/2007.
(...)
Diante de tal contexto, à míngua de maiores evidências acerca do nível de envolvimento dos investigados com o roubo, cuja autoria é desconhecida, as investigações devem prosseguir em Vitória da Conquista/BA onde ocorreu o flagrante do crime de receptação. Precedentes: CC 165.395/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2019. 6. Ademais, não se pode olvidar que o delito de receptação cuida-se de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, sendo incontroverso que o flagrante da receptação ocorreu em Vitória da Conquista/BA.
7. Conflito conhecido para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória da Conquista/BA, o suscitante. (CC n. 169.394/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe de 14/9/2020.)
(destaquei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO FURTADO/ROUBADO. MODALIDADE CONDUZIR. CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA PREVENÇÃO.
1. "A prática do delito de receptação na modalidade conduzir, caso dos autos, é forma permanente do ilícito, o que atrai a aplicação do disposto nos arts. 71 e 83, ambos do Código de Processo Penal, segundo os quais, tratando-se de infração permanente, a competência se dará pela prevenção, devendo julgar o processo
. 4. Conflito conhecido, para declarar competente para a condução do Inquérito
o Juízo que tiver antecedido aos outros na

prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa."

(CC 131.150/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/03/2015, DJe 07/04/2015) 2. Situação em que o veículo fora furtado/roubado em São Paulo, teria sido ali vendido ao investigado, mas veio a ser encontrado, posteriormente, em patrulha policial na cidade de Goiânia/GO, de posse do indiciado que o conduzia.
3. Como o Juízo suscitado foi o primeiro que praticou atos no feito, pois apreciou o auto de prisão em flagrante do investigado, é de se reconhecer a sua competência para a condução do Inquérito Policial e julgamento de eventual ação penal daí decorrente. 4. Conflito conhecido, para declarar competente para a condução do Inquérito Policial, o Juízo de Direito da 7ª Vara criminal de Goiânia/GO, o suscitado. (CC n. 147.548/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 16/8/2016.)
(destaquei)

Considerando que,
in casu,
os acusados teriam adquirido o veículo na cidade de Santa Maria/PA, e que teriam sido presos em flagrante de delito no Município de São Felix do Xingu/PA, id-16809403, tem-se que tanto o juízo suscitante quanto o juízo suscitado seriam,
a priori,
competentes para processar e julgar o feito. Sendo assim, o fato de existirem dois juízos competentes para a causa faz com que o conflito de jurisdição seja resolvido pelo critério da prevenção.

Assim dispõe o CPP:

Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

Art. 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.

Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.

Desta forma, o auto de prisão em flagrante foi homologado pelo MM. Juízo da Comarca de Rio Maria/PA, id-16809403, onde se desenvolveu o inquérito policial, somente sendo remetido à Comarca de São Felix do Xingu/PA quando já encerrada a fase investigativa. Portanto, o juízo suscitado se tornou prevento para processamento da causa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
julgo procedente o conflito
para declarar a competência do Juízo da Comarca de Santa Maria/PA,
para onde deverão ser encaminhados os presentes autos.

É como voto.

Belém, 07/02/2024